Tribunal: CARF
Processo: 19515.005225/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005225/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
UNIVERSIA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Conforme Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
AFASTAMENTO
DO
CRÉDITO
EXIGIDO.
PROVISIONAMENTO DE PAGAMENTO.
Existindo documentação comprobatória de impropriedade na cobrança da
exação fiscal, deve o crédito tributário exigido ser afastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005225/2009-27
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005225/2009-27

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.005225/2009-27, em face do acórdão no 16-29.899 (acórdão de fls. 202/209), julgado pela
12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1),
em sessão realizada em 25 de fevereiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
através do Auto de Infração n° 37.051.220-0, de 30/11/2009, relativo a contribuições à
Seguridade Social, devidas pela empresa e correspondente à quota patronal.
Os valores levantados não foram declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —GFIP. As bases
de cálculo, as alíquotas aplicadas e as correspondentes contribuições apuradas, os
acréscimos legais decorrentes do não recolhimento em época própria, juros e multa
encontram-se discriminados no anexo "DD — Discriminativo do Débito".
O crédito previdenciário abrange, o período de 01/2004 a 12/2004 e atinge,
inicialmente, o montante de R$ 202.155,16 (Duzentos e dois mil cento e cinquenta e
cinco reais e dezesseis centavos), consolidado em 26/11/2009.
Informa o Relatório Fiscal de fls. 16/18, em síntese, que:
O débito refere-se ao pagamento de PLR — Participação nos Lucros e Resultados e
Bônus Variáveis aos seus segurados empregados, sendo considerados pela fiscalização
como base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Os valores apurados, referentes ao pagamento de bônus variáveis, foram extraídos da
conta contábil n° 2.8.01.07.33.21 e também se encontram na DIPJ ano base 2004, sendo
informado pela própria empresa como despesas de pessoal, conforme linha 2 da Ficha
5A.
Os valores apurados referentes ao PLR encontram-se informados em folhas de
pagamento apresentadas pela empresa.
A empresa embora intimada, deixou de apresentar um regulamento de participação nos
lucros e resultados, informando que seguiu a convenção dos sindicatos dos Bancários do
Estado de São Paulo, por ser empresa do Grupo Santander. Em face da empresa não
atender à Lei n° 10.101/2000, art. 2°, conforme contrato social ter atividade diversa do
setor bancário e ter informado em DIPJ (ano 2004) que não houve lucro, os valores
apurados foram considerados base de cálculo para a Previdência Social..
A empresa havia se enquadrado, conforme entrega da GFIP, com FPAS 736 (banco
comercial), sendo que a consolidação do estatuto social descrito em ata de 22/04/2004 a
empresa exerce a atividade de prestação de serviço de disponibilizar meios de
informática, comunicações, telecomunicações, serviços de internet, tendo a mesma se
enquadrado, conforme CNPJ, como serviço de Suporte Técnico, Manutenção e Outros
Serviços em Tecnologia da Informação. Face ao exposto, a fiscalização enquadrou a
empresa com o FPAS 515 e CNAE 7290.7 — Outras Atividades de Informática, não
especificadas anteriormente.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005225/2009-27

Para aplicação da multa, foi observado o princípio da retroatividade
benigna (art. 106, inc. II, C do CTN), fazendo-se um comparativo, às fls. 13/14, entre a
legislação anterior à edição da MP 449/2008 (convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009) e a atual, onde foi demonstrado ser mais benéfico ao Contribuinte a
aplicação de auto de infração de obrigação acessória (AI 68 — DEBCAD 37.051.219-7)
e aplicação da multa conforme legislação anterior, ou seja, multa de mora.
DA IMPUGNAÇÃO
O Contribuinte foi cientificado da autuação, via postal, em 03/12/2009, conforme AR de
fls. 19, e apresentou impugnação tempestiva às fls. 60/68.
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, a Impugnante alega, em
síntese, que:
Da adesão à anistia prevista na Lei n° 11.941/2009
A Impugnante alega que recolheu os valores lançados da competência 12/2004, com os
benefícios veiculados pela Lei n° 11.941/2009. conforme comprova o DARF anexo
(doc. 04).
Da Decadência
O crédito tributário ora combatido está fulminado pela decadência, haja vista a
decorrência do lapso temporal de 05 (cinco) anos para que o Fisco efetuasse o
lançamento dos aludidos valores.
Amparada pelo disposto no parágrafo 4o, do artigo 150 do Código Tributário Nacional,
a defesa alega que os créditos tributários apurados nos meses de janeiro a novembro de
2004 estão decaídos.
Como a Impugnante antecipou o pagamento da contribuição previdenciária a cargo do
empregador, eventuais inexatidões no referido recolhimento, apontadas pela Autoridade
Fiscal, deveriam ter sido formalizadas dentro de prazo previsto no art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional. Cita decisões do STJ.
Do Pedido
Requer seja julgada procedente a presente Impugnação, para que seja reconhecida a
decadência relativa aos meses de janeiro a novembro de 2004, bem como seja cancelada
a exigência consubstanciada no presente Auto de Infração referente ao período de
dezembro de 2004, tendo em vista o pagamento realizado nos termos da anistia
veiculada pela Lei n°11.941/2009.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO EXIGIDO.
Inexistindo documentação comprobatória de impropriedade na cobrança da exação
fiscal, deve o crédito tributário exigido ser mantido.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005225/2009-27

Não se encontra ao abrigo da decadência o crédito tributário previdenciário que atende
ao prazo estabelecido no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 221/234,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, por meio da petição de fls. 292/293, requer a aplicação do entendimento
exarado pelo Parecer SEI no 11315/2020/ME, de 11/08/2020, para limitar a 20% a multa de mora
aplicada na autuação em debate, em função da retroatividade benigna prevista no art. 35 da Lei
no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n' 11.941/2009, a lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/1991, conforme determinado
pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei n'
10.522/2002
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência parcial do lançamento.
Alega a recorrente de que as contribuições apuradas até a competência de 11/2004
teriam sido alcançadas pela decadência, uma vez que seria aplicável o artigo 150, § 4o do CTN.
Conforme Súmula CARF no 99, “[p]para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração”.
No caso, a contribuinte demonstrou, às fls. 147/157, a realização do pagamento
antecipado do período de 01/2004 a 11/2004.
Verifica-se, à fl. 41, que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
03/12/2009. Assim, fazendo-se a contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do
CTN, na forma da Súmula CARF no 99, considero abrangidas pela decadência as competências
até 11/2004, inclusive.
Autuação “bônus variáveis” (dez/2004).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005225/2009-27

Aduz a contribuinte, no que tange à rubrica "Bônus Variáveis" relativa ao período
de dezembro de 2004, que o valor apontado na notificação efetivamente foi extraído da conta
contábil n° 2.8.01.07.33.21 e não da folha de pagamento, uma vez que neste documento não
havia previsão para pagamento de bônus. Alega a contribuinte que se trata de mera provisão de
pagamento.
Em que pese também constar tais valores na DIPJ ano base 2004 como despesas
de pessoal conforme linha 2 da Ficha 5A, entendo que somente poderiam ser objeto de
tributação, na competência 11/2004, se tais valores fossem efetivamente sido pagos pela
recorrente na competência 11/2004.
Entendo que a autoridade lançadora não fez prova de que a contribuinte tenha
realizado pagamento da rubrica "Bônus Variáveis” na competência 12/2004, tendo a contribuinte
realizado prova de que se tratava de mera provisão contábil.
Desse modo, merece provimento o recurso voluntário também neste tocante.
Conclusão.
Diante de ter disso reconhecidas abrangidas pela decadência as competências até
11/2004 e pelo afastamento do lançamento do levantamento “BON – BONUS VARIAVEIS”
relativo a competência 12/2004, o encaminhamento do voto é pelo provimento integral do
recurso.
Dessa forma, considero prejudicada à analise dos pedidos subsidiários realizados
pela contribuinte de afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício, bem como quanto a
aplicação do instituto de retroatividade benigna quanto à multa aplicada.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 299
DF CARF MF
Original